Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-23.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-23.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE - TRECHO SORRISO - IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 05.600.699/0001-44 (EMBARGADO), DENISE DE ABREU E SILVA - CPF: 844.526.252-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0001-33 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – DECISÃO
EXTRA PETITA
- VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A omissão a ser sanada via Embargos de Declaração
é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder, necessárias ao deslinde da controvérsia.

A contradição que autoriza a oposição dos Embargos
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, objetiva promover o reexame de matéria já decidida, fica evidente o seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não é admitido via embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada, para condenar a requerida/embargante ao pagamento de lucros cessantes à parte adversa.

A recorrente aponta contradição e omissão no aresto.

Contrarrazões no Id 227976685-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que há contradição no julgado porque o fundamento do acórdão objurgado - EVICÇÃO (CCB art. 447) - incorre em decisão
extra petita
, principalmente porque concedeu a prestação jurisdicional diferente do que foi postulada.

Contudo, não se verifica esse vício no julgado, pois a contradição que autoriza a oposição dos Embargos
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Já a omissão a ser sanada via Embargos de Declaração
é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder, necessárias ao deslinde da controvérsia, o que não é o caso dos autos.

A recorrente afirmou que o acórdão objurgado apontou o dano impingido à Embargada na omissão dolosa da Embargante quanto a restrição lançada no veículo. Diz que, contudo, é indispensável a prova da suposta omissão e do dolo, para que possa ser atrelado o suposto dano.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“(...) Verifica-se que o bloqueio judicial ocorreu antes da venda do veículo, sendo certo que a requerida/apelada tinha conhecimento e deve responder pela evicção por ter alienado à apelante um veículo em que pendia restrição, pois poderia esta última ser desapossada do bem em razão de eventual decisão a ser proferida naqueles autos.

Incide no caso o disposto no art. 447 do Código Civil. Confira-se:

"Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública". Não se pode ignorar que em todos os contratos deve-se garantir o uso e gozo da coisa alienada, dentre os quais se insere a transferência do domínio. Nos casos de compra e venda de veículos, a jurisprudência tem admitido que a evicção possa existir independentemente de um comando judicial, abrangendo todos os casos em que o adquirente, mesmo sem demanda judicial, não pode conservar a coisa adquirida.

Além disso, dispõe o artigo 147 do Código Civil “Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado”.

Portanto, apesar de o veículo ter sido posteriormente transferido à autora/apelante, é certo que a demora na liberação do bloqueio trouxe-lhe prejuízos e gerou, consequentemente, o desfazimento da locação anteriormente acertada com terceiro. Celebrar um negócio e omitir informações sobre a existência de restrição sobre o veículo objeto do negócio configura quebra da boa-fé objetiva contratual e, sendo a apelante adquirente de boa-fé, não pode ser prejudicada pela ocultação da restrição pela requerida.

Nesse sentido:

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE PENHORA EM PROCESSO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E LIVRE DE ÔNUS. INCONTROVÉRSIA. LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Havendo prova de que o autor deixou de auferir rendimentos devido à impossibilidade de se utilizar do veículo adquirido para a prestação de serviços de entrega, é devida a indenização pelos lucros cessantes. Não cabe indenização a título de danos morais por inexecução de obrigação contratual e pela frustração da utilização do veículo quando ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação APL 00009340420128260271 SP 0000934- 04.2012.8.26.0271 - Data de publicação: 21/05/2015).

Para demonstrar o prejuízo e embasar o pedido de indenização, a autora/apelante anexou o comunicado formal da APASI CONCESSIONÁRIA de não aceitação do veículo em questão como objeto de locação, os motivos da negativa (apresentação do Certificado de Registro de Veículo em nome da autora) (Id 211225605-pág. 07/08) e os valores referentes à locação mensal do caminhão espargidor de asfalto (Id 211225606-pág. 01/03) que variam de R$15.000,00 a R$13.000,00 mensal, sendo o orçamento menor em outra cidade.

Logo, presente o dever de indenizar por lucros cessantes, deve a requerida ser condenada ao pagamento dos valores que o autor deixou de auferir, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença de acordo com a média do preço do aluguel de um veículo com espargidor, desde julho/2016 (data que o caminhão começaria a ser alugado) até 27 de julho de 2017 (data da regularização).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento da indenização por lucros cessantes nos termos acima.”

Não há contradição, omissão e nem a decisão é
extra petita
como sustentou a embargante.

Além disso,
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018"(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021).

Neste caso, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram devidamente apreciados e/ou desnecessários ao deslinde da causa, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 1.022, I, do CPC/2.015 quando o decisum se pronuncia
, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
aos Aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024